Tribunal: TJMT
Processo: 1023368-09.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-22
Data de publicação: 2021-12-22

Ementa:
Vistos etc.
Habeas Corpus Individual de n. 1023368-09.2021.8.11.0000, com pedido de tutela de urgência, impetrado por TATIANE CRITINA CANDIDO apontando a ilegalidade na manutenção da segregação do paciente JOSE AUGUSTO MARCELINO em que figura como impetrado o Juiz da 3a Vara Criminal de Juara – MT na Ação de no 1002783-76.2021.8.11.0018.
Em resumo, aduz o impetrante que o impetrado converteu a suposta prisão em flagrante em prisão preventiva, por ter supostamente descumprido medida protetiva e ainda para garantir a proteção da integridade física e psicológica da suposta vítima de violência doméstica;
Alega que faz jus a revogação da prisão preventiva ante o fato de não ser uma ameaça à sua ex-esposa, bem como, preencher os requisitos legais para ser agraciado com a liberdade provisória e ainda, argumentando que nos dias atuais o Estado possui outros meios de proteger a integridade da vítima, com a utilização de medidas cautelares como o monitoramento eletrônico por tornozeleira e botão do pânico;
Requer a concessão liminar da ordem de “habeas corpus” em favor do paciente, eis que cristalino e inequívoco o constrangimento ilegal no seu direito de ir e vir, causado pelo decreto de prisão preventiva proferido sem justa causa, eis que desprovido de fundamentação em concreto da necessidade do encarceramento da paciente, bem como, no mérito, após as informações da Autoridade Coatora e o parecer de Douta Procuradoria, confirmar a concessão da ordem liminar ora pleiteada, expedindo–se “in continenti” o alvará de soltura em favor do paciente , tudo na forma da lei e como medida de Justiça.
Breve relato.
In casu, a par da dinâmica dos fatos, a decretação da prisão preventiva não se mostra discrepante.
Analisando o histórico criminal do paciente, observa-se pelos seus antecedentes criminais juntados sob ID. 70406768 que é reincidente na prática delitiva em voga, além de ostentar outras práticas ilegais no decorrer dos anos.
Decorrendo a prisão preventiva de flagrante por descumprimento de medida protetiva de urgência versada na Lei no 11.340/2006, tem-se a sinalização de periculosidade, sendo viável a custódia provisória.
Na espécie, as circunstâncias do caso, o perfil contumaz do paciente, gerando risco a terceiro, evidencia-se a sua periculosidade e caracteriza situação de risco à incolumidade da vítima, indícios suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção do ímpeto delitivo do paciente.
Mantém-se a cautelar quando presentes indícios da autoria e materialidade do crime.
Com essas considerações, indefiro a liminar.
Às providências.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= p l a n t o n i s t a =